Tribunal: TJSP
Processo: 1004374-83.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pedreiro. Lesão na mão esquerda. Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Alegação de necessidade de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, nova perícia por médico especialista e expedição de ofício à empregadora para requisição de documentos. Cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pedreiro. Lesão na mão esquerda. Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Alegação de necessidade de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, nova perícia por médico especialista e expedição de ofício à empregadora para requisição de documentos. Cerceamento de defesa existente. A perita médica constatou haver leve desvio e calo ósseo, com limitação à flexão completa do dedo afetado, todavia, concluiu que o acidente de trabalho não restou confirmado. Necessidade de colheita de prova oral e requisição de informações e documentos para apuração do nexo causal. Sentença anulada. Recurso provido.